Tribunal: TJDFT
Processo: 0708092-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708092-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO RAMOS DA SILVA AGRAVADO: SPARTACUS CENTRO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE VIGILANTES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIOGO RAMOS DA SILVA contra a r. decisão que, nos autos da ação da execução proposta em desfavor de SPARTACUS CENTRO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE VIGILANTES EIRELI (processo no 0718243-94.2019.8.07.0007), deixou de conhecer dos embargos de declaração interpostos pelo ora agravante e determinou que fosse certificado o trânsito em julgado da sentença proferida no feito. Argumenta, em síntese, que, diante da existência de obscuridades na sentença que indeferiu a inicial, o agravante interpôs embargos de declaração dentro do prazo legal, com observância de todos os pressupostos delineados no art. 1.023 do CPC. Afirma que, em despacho de mero expediente, o magistrado deixou de conhecer do recurso, adentrando, contudo ao mérito, fato que lhe causou enorme prejuízo, pois inadmissibilidade dos embargos de declaração impede que seja interrompido o prazo para interposição de apelação contra a sentença que indeferiu a inicial. Defende a presença dos requisitos para o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão a fim de que os embargos sejam conhecidos e, em caso de indeferimento, que se determine a abertura de prazo para que o agravante recorra da sentença. Pugna também pelo deferimento do pedido de gratuidade de justiça, afirmando que atualmente trabalha como motoboy, tendo sob sua responsabilidade a manutenção de sua família, razão pela qual não detém meios financeiros de arcar com as despesas processuais. Eis a suma dos fatos. DECIDO De início, defiro em favor do agravante os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiente de recursos constante do presente agravo (ID ilegível), que, a propósito, não é elidida pela documentação que instrui o processo de origem (processo no 0718243-94.2019.8.07.0007). Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, do CPC/2015, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida em execução ou em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Infere-se dos autos que os embargos de declaração opostos na origem pelo exequente/agravante não foram conhecidos em virtude da ausência de indicação de qualquer das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC, verbis (ID 58532628): Trata-se de embargos de declaração, por meio do qual a parte alega que a sentença apresenta vício, tecendo, no entanto, apenas considerações sobre o mérito. Por ser o presente recurso de fundamentação vinculada, a falta de indicação de qualquer das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC impede a admissibilidade do recurso. Deixo, portanto, de conhecer dos embargos de declaração ofertados. Destaco, ainda, que a decisão de ID 51320071 apontou a necessidade de que os números de identificação não fossem justapostos. Certifique-se o trânsito em julgado. Na espécie, contudo, é possível extrair da minuciosa leitura dos embargos declaratórios apresentados pelo agravante (ID 57293294) que a parte, contrariamente ao destacado pelo magistrado, indicou expressamente a existência de obscuridade no julgado, fato que, numa análise preliminar que o momento processual autoriza, evidencia a plausibilidade do direito ora invocado. Da mesma forma, verifica-se a existência de dano grave ou de difícil reparação, pois, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração intempestivos ou manifestamente incabíveis não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. Eis, a propósito, o seguinte julgado, verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RESP. PRAZO. NÃO INTERRUPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.003, § 5o, do novo CPC. 2. A jurisprudência, para coibir abusos e desvirtuamento do efeito interruptivo dos embargos, firmou a compreensão de que a oposição de embargos aclaratórios, quando intempestivos ou manifestamente incabíveis, não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso especial. 3. Em regra, não são cabíveis embargos de declaração contra decisão que inadmite recurso especial. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1441143/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 09/10/2019) Nesse descortino, caso mantida a decisão impugnada, o agravante não poderá interpor recurso de apelação da sentença, que restou proferida 13/2/2020, haja vista a não interrupção da marcha processual com os embargos declaratórios inadmitidos. Aliás, a urgência da medida se confirma, sobretudo, diante do comando judicial de imediata certificação do trânsito em julgado da sentença. Feitas essas considerações, por verificar a possibilidade de êxito do recurso e diante do perigo de dano, impõe-se o deferimento do efeito suspensivo formulado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo agravante para determinar a suspensão da decisão impugnada até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 14 de abril de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator